Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-72.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001498-72.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO LEMES DE BRITO - CPF: 062.363.501-16 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (ASSISTENTE), Cassiano Barreiros de Souza (ASSISTENTE), KETLYN VITORIA DOS SANTOS - CPF: 062.324.071-80 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGAS DESTINADAS APENAS AO CONSUMO PRÓPRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA TERCEIRA DE BOA-FÉ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA EM PODER DO APELANTE – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ENTREGA DE DROGA NO MUNICÍPIO – CONFISSÃO JUDICIAL – ENCOMENDA DE DROGA POR USUÁRIA – TRANSPORTE DE ENTORPECENTE EM MOTOCICLETA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE NÃO ELIDIDA – FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO OU USUÁRIO-TRAFICANTE – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 8 DO TJMT – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT –
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE –
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AÇÃO PENAL EM CURSO – DELITO COMETIDO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONCLUÍDA –
ORIENTAÇÃO DO STF
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
PENA REDEFINIDA – REGIME ABERTO AUTORIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA – ACÓRDÃO DO TJMT – MOTOCICLETA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE – PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA – ILEGITIMIDADE RECURSAL – PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A conduta de transportar pequenas porções de maconha e pasta-base de cocaína caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017).

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação e entrega (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente porque afigura-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, resta evidenciado dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, bem como pela confissão e contexto fático.”
(TJMT, AP N.U 0010331-84.2013.8.11.0040)

“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC no 173806/MG)

P
reenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3 (TJMT, AP N.U 0001341-18.2015.8.11.0046).

A pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de drogas apreendidas [
24g

de maconha e 3g de pasta-base de cocaína]
autorizam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001498-72.2020.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE (S):

EDUARDO LEMES DE BRITO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por EDUARDO LEMES DE BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001498-72.2020.811.0086), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
,

da Lei no 11.343/2006 - (ID 59099461).

O apelante sustenta que: 1) as drogas apreendidas seriam apenas para consumo próprio; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) a proprietária da motocicleta apreendida seria terceira de boa-fé.

Requer o provimento para que seja
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e restituído o bem apreendido (ID 59099493)
.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do recurso (ID 59099504).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – 1. Pleito desclassificatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – Depoimento dos policiais firmes e coerentes – Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT – 2. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado do §4o do art. 33 da Lei antidrogas – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos mínimos necessários – Dedicação a atividade criminosa comprovada – Réu que possui ação penal em curso – Inteligência do Enunciado 52 -TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça - ID 61173537)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30min, na Avenida dos Pombos, Residencial Flor do Pequi I, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Eduardo Lemes de Brito, com vontade livre consciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, 06 (seis) porções de substância entorpecente do tipo maconha e 01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciar EDAURDO LEMES DE BRITO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...]”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça - ID 59089016).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, dosou as penas e determinou o perdimento da motocicleta apreendida, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão (id. 33780677 - fls. 28) pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (Id. 33780677 - fls. 36) e laudo pericial preliminar de id. 33781393 - fls. 07/09 emitido pela POLITEC, que atesta m que as substâncias apreendidas com o acusado apresentavam resultados positivos para a presença de cocaína e maconha, e apresentavam massa, respectivamente de 0,90 gramas e de 25,45 gramas. [...]

A autoria também é inconteste. Vejamos.

Os policiais militares ouvidos em Juízo são uníssonos ao atestar que: a) visualizaram o réu pilotando motocicleta em alta velocidade; b) que ele parou bruscamente em frente a uma residência; c) que ao realizarem busca pessoal, encontraram porções de drogas; d) que ao checarem o perímetro da abordagem lograram êxito em encontrar mais drogas; e) que o réu admitiu a eles que levaria a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais em drogas à pessoa de Ketlyn.

Ademais, a testemunha Ketlyn também narrou em Juízo que é colega do réu e que perguntou se ele poderia comprar drogas para ela e que, após a entrega, iriam fumar um fino juntos no mato, conforme anteriormente combinado entre eles.

Em que pese o réu tenha tentado dar nova roupagem aos fatos, é de se ver que ele acabou por confessar a prática delituosa no sentido de que, a pedido de Ketlyn, foi até terceira pessoa e comprou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em drogas, metade para ele e metade para Ketlyn, a demonstrar, portanto, que o transporte de drogas também tinha por escopo o fornecimento a terceiros, servindo ele como intermediador da compra. [...]

No caso em tela, além do depoimento das testemunhas, o próprio acusado admite que transportava a droga para si e também para outra pessoa, a excluir a possibilidade de que a conduta por ele praticada possa ser desclassificada para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06. [...]

Por todo o exposto, não há outro caminho a trilhar, que não a condenação do réu nos termos do art. 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006.

Passo à dosagem da pena: [...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase do artigo 61 e artigo 65, do Código Penal, não vislumbro a incidência de qualquer circunstância agravante, e embora reconheça a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixo de realizar qualquer redução à pena -base, visto que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Finalmente, entendo que tampouco devem incidir causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, especialmente aquela prevista pelo artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, pois, embora tecnicamente primário, o réu possui out ras duas ações penais em curso por fatos anteriores ao que ora se apuram, também por crimes ligados à entorpecentes (autos 126019 – JECRIM esta Comarca – art. 28 e autos cód. 112940 – 3.a Vara desta Comarca – art. 33), a indicar, portanto que se dedica a atividades criminosas. [...]

Sendo assim, fixo a pena definitiva para esse crime em 0 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei no. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Para o início do cumprimento da pena, estabeleço ao condenado o regime inicial SEMIABERTO. [...]

Quanto à motocicleta Honda/XRE 300, cor verde, placa QCU -2978 apreendido, é evidente que era usada como instrumento do crime, pelo que em tese cabível a decretação do perdimento em favor da União.

Contudo, verifico que o bem possui restrição de alienação fiduciária. Há que se considerar que a alienação fiduciária opera a transferência da propriedade do bem ao credor fiduciário, terceiro de boa-fé, até prova em contrário, pelo que entendo inviável a decretação do perdimento desse bem.

Isto posto, oficie-se ao DETRAN solicitando informações sobre o credor fiduciário, e após intime-o, informando sobre a apreensão do bem, e para que compareça em juízo para requerer a sua restituição no prazo de 90 (noventa) dias, com as devidas provas (inclusive de planilhas quanto ao saldo devedor fiduciário), oportunidade em que o veículo lhe será restituído, mediante o depósito judicial de eventuais valores que tocariam ao devedor fiduciário, que ficam desde já decretados perdidos em favor da União. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 59099461)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo no 520.2.04.2010.002974-01 (ID 59089022), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (ID 59089017), Adailton Fernando Dias, investigador de Polícia (ID 59089017), Ketlyn Vitória dos Santos, usuária de drogas (ID 59089017), e o interrogatório de EDUARDO LEMES DE BRITO, apelante (ID 59089017).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Cassiano Barreiros de Souza, a usuária de drogas Ketlyn Vitória dos Santos, bem como interrogado o apelante (ID 59099456).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.2.2020, por volta das 19h30min., os policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Cassiano Barreiros de Souza
realizavam rondas na Avenida dos Pombos, no Município de Nova Mutum/MT, quando avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda CB300, placa QCU-2978, em alta velocidade e deram ordem de parada. Realizada a abordagem, os agentes policiais encontraram, em poder do apelante, 6 (seis) porções de maconha, com peso total de 24g (vinte e quatro gramas), e uma de pasta-base de cocaína, pesando 3g (três gramas);

- os policiais militares
Luiz Paulo Pereira Peçanha e Cassiano Barreiros de Souza, em Juízo, afirmaram que o apelante foi abordado, em via pública, transportando 6 (seis) porções de maconha e uma pasta-base de cocaína; ao ser indagado sobre as substâncias entorpecentes, admitiu que estava levando para a usuária Ketlyn Vitória dos Santos, a qual tinha encomendado R$50,00 (cinquenta reais) de maconha; haviam várias denúncias sobre o uso da motocicleta do apelante para o comércio de drogas no Município de Nova Mutum/MT (IDs 59089017 e 59099456);

- a usuária de drogas Ketlyn Vitória dos Santos declarou, na fase judicial, que encomendou R$50,00 (cinquenta reais) de maconha com o apelante e, após a entrega, “
iriam fumar um fino juntos no mato
” (IDs

59089017 e 59099456);

- o apelante admitiu, em sede policial e em Juízo, que a usuária de drogas Ketlyn Vitória dos Santos lhe pediu para comprar R$50,00 (cinquenta reais) de maconha; pegou o dinheiro com ela e comprou R$100,00 (cem reais) da droga, sendo “
50 de Ketlyn e 50 seu
”; foi preso em flagrante quando transportava as drogas até a residência da usuária (IDs 59089017 e 59099456).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Cassiano Barreiros de Souza,
em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente a apreensão de
6 (seis) porções de maconha, com peso total de 24g (vinte e quatro gramas), e uma de pasta-base de cocaína, pesando 3g (três gramas), em poder do apelante, em via pública. Essas narrativas também são convergentes no sentido de que haviam informações
relativas à entrega de drogas pelo apelante,
no Município de Nova Mutum/MT,
por meio
da motocicleta Honda CB300, placa QCU-2978, apreendida em seu poder.

Frise-se que o próprio apelante admitiu o transporte da maconha para a usuária
Ketlyn Vitória dos Santos, a qual havia encomendado R$50,00 (cinquenta reais) da droga, de modo tornar inverossímil a alegação de que os entorpecentes encontrados consigo se destinavam exclusivamente ao consumo próprio.

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação e entrega (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 1o.12.2020).

Por outro lado, a conduta do apelante [transportar/trazer consigo pequenas porções de maconha e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Outrossim, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente porque afigura-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão judicial e declaração da usuária de droga,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, resta evidenciado dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, bem como pela confissão e contexto fático.”
(TJMT, AP N.U 0010331-84.2013.8.11.0040 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 16.9.2020)

Assim sendo, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Quanto ao tráfico privilegiado, não foi reconhecido, pelo juiz da causa, ao considerar que o apelante responde outra ação penal por tráfico de drogas (Código 112940).

Todavia, o registro criminal refere-se a traficância praticada no ano de 2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, cuja instrução processual não fora concluída, de modo que não se mostra suficiente, em si, para evidenciar dedicação às atividades criminosas, segundo orientação do c. STF, “
in verbis
”:

“PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(HC no 173806/MG - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020)

Tecnicamente, o
apelante é primário e inexiste comprovação de habitualidade de traficância do apelante e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, nos autos.

Nesse quadro,
preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3 (TJMT, AP N.U 0001341-18.2015.8.11.0046 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 28.11.2020).

Consequentemente, redimensionam-se as penas do tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de drogas apreendidas [
24g

de maconha e 3g de pasta-base de cocaína]
autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara:

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”
(Ap no 144830/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.4.2018)

Sobre a motocicleta
Honda CB300, placa QCU-2978, apreendida em poder do apelante,
verifica-se que pertence a Jacira Aparecida Lemes Gonçalves Pereira, mãe do apelante,
conforme CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - (ID 59099497).

O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal, “
in verbis
”: “
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição [...]”
(TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

Portanto, o pedido de restituição não deve ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecido o tráfico privilegiado, readequar as penas do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020